Tribunal: TJBA
Processo: 8178010-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178010-38.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARIO REIS MORENO

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INTRODUÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS COMO PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. PARTE RÉ NÃO COMPROVOU A RELAÇÃO CONTRATUAL QUE ORIGINOU O DÉBITO.
PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega desconhecer a dívida cobrada e aponta a ilegalidade da inserção de seus dados na plataforma de renegociação pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de prescrição da dívida, a aplicabilidade da suspensão processual pelo Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da existência da relação jurídica e a configuração de danos morais pela cobrança extrajudicial em plataforma de negociação.

III. Razões de decidir

3. O recurso não deve ser conhecido na parte que discute a prescrição da dívida e a impossibilidade de sua cobrança extrajudicial sob este fundamento, pois tal argumento não foi apresentado na petição inicial, configurando indevida inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Afasta-se o pedido de suspensão do processo com base no Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a tese de prescrição não foi conhecida. A controvérsia remanescente versa exclusivamente sobre a inexistência do débito por ausência de contratação, matéria não abrangida pela afetação do referido tema.

5. A parte ré não apresentou o contrato original assinado pelo consumidor para comprovar a origem da dívida cedida, descumprindo seu ônus probatório. Diante da negativa de contratação, a declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito é medida impositiva.

6. A inclusão de dívida em plataforma fechada de negociação não gera ofensa aos direitos da personalidade, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de argumentos não deduzidos na petição inicial configura inovação recursal, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal. 2. A ausência de comprovação da contratação pela parte ré impõe a declaração de inexistência da dívida. 3. A mera cobrança em plataforma fechada de renegociação não configura dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8178010-38.2025.8.05.0001
, oriundos da
3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
ANTONIO MARIO REIS MORENO
e como parte apelada
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça